Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. REJEITADA. BOX NA FEIRA DA CULTURA. PERMISSÃO DE USO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal suspenda a ordem de desocupação do Box 38, conjunto E, lote 100, localizado na Feira da Cultura, Arte e Beleza do SAI-FECAB.
2. No recurso inominado, arguiu preliminar de sentença citra petita. Alega que, quando lhe foi enviada a notificação para esclarecimento sobre suposto aluguel de box, era período pandêmico razão por que estava em isolamento, por ser doente renal. Alega que não recebeu nenhuma notificação, devendo ser declarado nulo o processo administrativo que cassou a sua Permissão Pública. Alegou que tem autorização de uso 1644/2014, vinculado ao processo 0309-0000451/214, bem como mantém adimplência das taxas referentes ao uso e que a determinação de desocupação estaria revestida de ilegalidade. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões do Distrito Federal.
3. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. Não prospera. Todos os documentos acostados aos autos foram analisados para subsidiar o convencimento do julgador, que não está obrigado a responder a todas as questões que a partes suscitem, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. Preliminar rejeitada.
4. Nos autos do Processo Administrativo no 00020- 00051175/2022-24, no ano de 2020, a recorrente foi notificada por três vezes, sendo a primeira Notificação no 10/2020 (ID. Num. Num. 45698908 - Pág. 11), a segunda Notificação n.o 14/2020 - SEGOV/SECID/SUMAC, para prestar esclarecimentos sobre a suposta locação do seu Box a terceiros e, no ano de 2021, foi enviada a terceira Notificação n.o 5/2021 - RA-SIA/GAB, também abrindo prazo para que a permissionária prestasse os esclarecimentos solicitados. Diante da inércia da recorrente, a permissão de uso foi cassada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
5. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo. A primeira notificação enviada à recorrente foi assinada por preposto chamado Adriano, no dia 03/03/2020, data em que ainda não havia sido determinado o fechamento do comércio em razão da pandemia do Covid. A segunda notificação ocorreu em outubro de 2020, assinada por preposto chamado Gutemberg e a terceira notificação enviada para o endereço eletrônico particular da recorrente, sendo o mesmo endereço indicado na Procuração (Num. 45698821 - Pág. 1) juntada aos autos juntamente com a Petição Inicial.
6. Tendo as notificações sido encaminhadas ao Box pertencente à recorrente, cujo recebimento foi feito por pessoas que trabalhavam dentro do estabelecimento, considera-se perfeita a entrega de papeis, bens ou valores, nos termos do art. 1.171 do Código Civil.
7. O pagamento de todas as taxas vinculadas ao box é obrigação da parte autora, o que não afasta os outros deveres, tais como o de não alugar para terceiros, cuja questão a parte autora não esclareceu nos autos. A parte autora se refere à pessoa de Gutemberg como sendo sua desconhecida, contudo se ela estava ocupando o box da recorrente é de supor que há entre eles algum acordo. É que, se ele tivesse invadido o Box, certamente a parte autora teria juntado Boletim de Ocorrência comunicando o esbulho. Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a recorrente deveria ter comprovado nos autos que cumpriu a função social do Box, conforme Termo de Permissão de uso não-qualificado no 4644/2014.
8. A permissão de uso de Box, na Feira da Cultura, Arte e Beleza do SAI-FECAB, conforme Cláusula Sexta do Termo de Permissão, se trata de ato administrativo precário, discricionário e unilateral podendo ser revogado a qualquer tempo pelo Poder Público (ID n. 45698871). Dessa forma, a sentença não merece qualquer reparo.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995